Tribunal: STF
Processo: ARv 16451
Classe: ARv
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO e
RECURSO ESPECIAL.
       I- Questão posta  em  termos  infraconstitucionais,  assim  de
aplicabilidade do Tratado do GATT.  Eventual  matéria  constitucional
preclusa, dado que não foi interposto agravo.
       II- Agravo regimental provido.::